Tribunal: TJSP
Processo: 1505584-07.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – Calúnia, Difamação e Injúria – Artigo 138, por três vezes, artigo 139, caput e artigo 140, combinados com o artigo 141, II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes – Sentença absolutória – Recurso pleiteando a inversão do r. decisum – Impossibilidade – Ausência do dolo específico – Eventual excesso praticado pelo advogado, em Juízo, não pode ser atribuído ao seu

Ementa:
APELAÇÃO – Calúnia, Difamação e Injúria – Artigo 138, por três vezes, artigo 139, caput e artigo 140, combinados com o artigo 141, II, todos do Código Penal, em concurso material de crimes – Sentença absolutória – Recurso pleiteando a inversão do r. decisum – Impossibilidade – Ausência do dolo específico – Eventual excesso praticado pelo advogado, em Juízo, não pode ser atribuído ao seu constituinte – Precedentes – Decisão acertada e mantida – APELO NÃO PROVIDO.